Tribunal: TJMT
Processo: 1027453-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027453-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES - CPF: 023.021.551-30 (PACIENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (IMPETRANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELZA MARIA METELLO DINIZ - CPF: 870.936.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027453-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES
IMPETRANTE: ANA LAURA CORREIA LINDORFER, CLERIE FABIANA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RESTRIÇÕES AO DIREITO DE VISITAÇÃO DO FILHO MENOR EM DECORRÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DO PACIENTE E SUA EX-NAMORADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PRIMARIEDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. Caso em exame.

1. Pedido de
habeas corpus
em face da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência contra Anderson Cleyton Lemes Nunes, com base na Lei Maria da Penha, estabelecendo, dentre as providências, a proibição de se aproximar de Elza Maria Metello Diniz, além de restringir seu direito de visitação ao filho menor.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (I) se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência está amparada em elementos probatórios concretos; e (II) se a restrição de aproximação ao filho menor, resultante da fixação das medidas, justifica-se à luz do direito à convivência familiar.

III. Razões de decidir.

3.1. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são de natureza eminentemente penal, sendo exigido substrato probatório mínimo para sua decretação, não comprovado no caso em análise.

3.2. A decisão que deferiu as providências protetivas baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem elementos concretos que demonstrassem risco iminente ou contemporâneo à integridade dela.

3.3. Não há provas que indiquem que o paciente representa perigo à ofendida, tampouco existem ações penais em curso contra ele pela prática de crimes envolvendo violência doméstica ou familiar.

3.4. Questões relativas à convivência paterno-filial devem ser discutidas no âmbito cível, sem interferência injustificada de medidas de natureza penal.

IV. Dispositivo e tese.

4.
Habeas Corpus
concedido para revogar as medidas protetivas de urgência estabelecidas em desfavor do paciente.

Tese de julgamento: “A decretação de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei Maria da Penha, exige a demonstração de elementos probatórios mínimos e concretos que indiquem risco atual à ofendida, não sendo admitida sua extensão automática ao direito de visitação de filhos menores, salvo prova de perigo iminente.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; 227.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027453-33.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA LAURA CORREIA LINDORFER E OUTRA(S)

PACIENTE: ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT [autos n. 1017195-32.2024.811.0042], que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, pela prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra sua ex-namorada, ELZA MARIA METELLO DINIZ.

As impetrantes sustentam que “
as inverdades utilizadas por Elza para obter as medidas protetivas [...] foram empregadas como forma de vingança, com o objetivo de perseguir e humilhar o paciente, além de, principalmente, dificultar seu contato com o filho”
, de modo que a vítima está se valendo indevidamente da proteção estatal objetivando
“evitar futura responsabilização civil e criminal decorrente de suas próprias condutas
”.

Verbera ainda que:
1.1)
não restou demonstrada a necessidade de aplicação das medidas de urgência pela “
evidente fragilidade probatória”
, haja vista que a ofendida levou “
dois dias para providenciar o registro do boletim de ocorrência”
, o que, por si só, evidencia a inexistência de “
ameaça real e iminente à integridade física ou moral dela”
;
1.2
) apesar de ELZA ter registrado medida anterior em desfavor do paciente, “
não houve o prosseguimento da ação penal em razão da ausência de representação por parte da autora, resultando no arquivamento do feito”
;
1.3)
o comportamento de ELZA é “
caracterizado pela prática de ameaças e calúnias contra o paciente e diversos ex-maridos, evidenciando um padrão de conduta reiterado, no qual ela se coloca no ‘papel de vítima’, manipulando a narrativa dos fatos para seu benefício”
;
1.4)
inexiste evidência concreta de que o paciente esteja praticando alienação parental em desfavor do filho que possuem comum;
1.5)
a decisão objurgada não possui fundamentação idônea, sobretudo porque a juíza “
deixou de assinalar as circunstâncias concretas que se utilizou para formar seu convencimento”
;
1.6)
dentre as medidas impostas, estão a proibição de aproximação, “
cujo risco de descumprimento involuntário é extremamente elevado, dado que a própria vítima faz questão de se aproximar do paciente durante as visitas ao menor”
.

Ao final, requer a revogação das cautelares impostas, com supedâneo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal [doc. digital n. 242259673].

Deferi
a liminar vindicada para suspender a eficácia das medidas protetivas que haviam sido fixadas pela Juíza da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT [doc. digital n. 242715179].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 243858698].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 246967150].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027453-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, os elementos trazidos evidenciam que o litígio tem como plano de fundo o
direito de visitação
do paciente ao filho menor que possui com ELZA MARIA METELLO DINIZ.

A Lei Maria da Penha possui natureza jurídica essencialmente penal, uma vez que seu objetivo é coibir a violência doméstica contra a mulher, além de abarcar também a proteção do conjunto familiar; contudo, mostra-se repreensível que a vítima se valha dos mecanismos previstos no referido diploma legal, após o término do relacionamento amoroso que teve com o paciente, para restringir a visitar ao seu filho menor, valendo-se, notadamente, da proibição de aproximação contida nas providências protetivas deferidas em seu favor.

Não desconsidero a importância e eficiência da tutela de proteção e deixo claro que não estou a emitir juízo de valor acerca da vulnerabilidade da vítima; todavia, os elementos trazidos nos autos mostram que os fatos descritos à autoridade policial no dia 9.9.2024
são nebulosos e desprovidos de substrato probatório mínimo
para autorizar o deferimento ou a manutenção da tutela protetiva.

Debruçando-me, pormenorizadamente, na narrativa prestada pela ofendida, concluo que:
1)
a conduta do paciente à época do relacionamento que manteve com ela [de 2018 a 2021]
não é revestida de contemporaneidade com os fatos atuais
[2024];
2)

a medida protetiva deferida anteriormente expirou
e não há nenhuma ação penal movida por ELZA em desfavor do paciente;
3)

não há provas concretas acerca de um suposto diagnóstico de psicopatia no paciente
, sobretudo diante dos laudos que mostram que ele se encontra sob tratamento e não apresenta nenhuma disfunção psicológica;
4)
as questões envolvendo a educação e vestimenta do filho menor do casal
devem ser dirimidas no Juízo Cível
;
5)
a
suposta perseguição automobilística sofrida pela vítima não pode ser atribuída, sem prova concreta, ao paciente
, notadamente porque o veículo informado sequer lhe pertence.

Não obstante a delicadeza dos episódios ventilados à autoridade policial, as medidas protetivas foram fixadas pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nestes termos:

“Com o advento da Lei no 11.340/06, passou a vítima de violência doméstica e familiar a contar com uma série de garantias, estando dentre estas as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da referida Lei [...].

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha [...] (DIAS, Maria “assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência” Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

No caso dos autos, pretende a vítima a aplicação das medidas de proteção previstas nos incisos II e III do artigo 22 da Lei no 11.340/06, sendo forçoso o deferimento das medidas postuladas, diante do que consta nos autos com vista a assegurar sua integridade física e psíquica,
visando obstar uma eventual progressão delitiva decorrente das condutas do representado
.

Contudo, não vislumbro qualquer elemento apto a extensão das medidas protetivas ao filho comum, sendo certo que as questões atinentes à convivência e guarda devem ser dirimidas nos autos que já tramitam junto ao Juízo familiar.

Da mesma forma, havendo informações de que já deferidas medidas protetivas em desfavor da companheira do requerido Leda da Silveira Ramalho Santos, inviável a apreciação quanto a tal ponto devendo ser excluía do cadastro processual.

Registre-se que as medidas protetivas podem ser concedidas nesta fase de cognição sumária tão somente com o depoimento da vítima, a teor do artigo 18, §4o, da Lei n. 11.340/06 (inserido pela Lei n. 14.550/2023), visando à proteção integral da ofendida
.

Deve-se ressaltar, ainda, à vítima, que acaso sejam inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanção de ordem criminal (artigo 339 do Código Penal) e a reparar o requerido de eventuais prejuízos advindos do presente procedimento.

Diante do requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, e art. 22, inciso II, da Lei no 11.340/06, todos da Lei no 11.340/06, defiro em parte à vítima as medidas de proteção requeridas pelo período inicial de 06 (seis) meses apendas em desfavor de ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES e DETERMINO:

Ao suposto agressor Requerido:

* Proibição do autor de violência doméstica de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas devendo manter distância, no limite de 1000 metros;

* Proibição do requerido de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

* Proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida, a igreja ao qual frequente, bem como seu eventual local de trabalho, devendo ser esclarecido, contudo, que o deferimento desta medida não poderá inviabilizar, por si só, o direito de visitas do requerido aos seus filhos, acaso existentes;

Importante esclarecer que o deferimento das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.

À vítima:

* Defiro o uso do aplicativo do SOS Mulher, em igual prazo das presentes medidas protetivas (seis meses).

Indefiro, contudo, o pedido de suspensão de porte de armas, vez que não há qualquer documentação hábil a demonstrar que o acusado possui armamento ou mesmo porte de arma de fogo, ou que tenha ameaçado a vítima com o referido instrumento.

Outrossim, de consulta à base de dados da Polícia Federal - via Infoseg, conforme extrato anexo, verifiquei que inexiste qualquer registro de arma em nome do suspeito.

Indefiro o pedido de suspensão de visitas aos dependentes menores, em virtude da inexistência nos autos de elemento apto ao deferimento de tal medida,ou prova de prova de que o agressor oferece risco ao filho, devendo, pelo menos a princípio, ser resguardado o direito da criança do convívio paterno, sendo certo que havendo já ação de regulamentação de guarda e visitas, devem tais questões serem dirimidas naqueles autos.

Indefiro, por Indefiro, fim, o pedido de afastamento do requerido do lar e separação de corpos visto que do contido dos autos, verifica-se que vítima e requerido já se encontram separados, inclusive morando em residências diversas, sendo certo que o requerido possui outra companheira, inexistindo interesse jurídico quanto a tais pedidos.

Determino o acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha.

As medidas protetivas terão validade inicial de 06 (seis) meses, a partir da data do seu deferimento, no entanto, tal prazo poderá ser prorrogado a requerimento da ofendida, conforme dispõe o artigo 19, §6o, da Lei Maria da Penha (inserido pela Lei n. 14.550/2023. [...]”
(doc. digital n. 242263676).

Como se vê, a justificativa utilizada no
decisum
revela-se abstrata, padronizada e sem a devida fundamentação [CF, art. 93, IX], uma vez que a julgadora não entrou nas particularidades do procedimento para deferir as medidas, que estão a causar prejuízos consideráveis ao paciente.

O fato de o paciente ter sido
proibido de se aproximar da vítima
implica,
ipso facto
, no distanciamento do seu filho menor, haja vista que, ao que tudo indica, a guarda da criança está a cargo da genitora.

Noutro giro, não há indicativos que evidenciem que ANDERSON apresente perigo à ELZA, ou que virá a agredi-la, física ou psicologicamente; nesse aspecto destaco que o paciente não possui nenhuma mácula criminal [primariedade] ou detém registros relacionados com a prática de atos envolvendo violência doméstica e familiar, além do que a medida protetiva anteriormente imposta expirou no ano de 2023, sem que tenha sido movido nenhuma ação penal em seu desfavor.

Desse modo, a conclusão que se impõe é que as medidas protetivas, sendo de natureza criminal – embora o litígio entre ANDERSON e ELA
tenha aspecto cível
–, estão a ocasionar
prejuízos inestimáveis
ao relacionamento entre o paciente e seu filho menor [CF, art. 227].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
para ratificar a liminar anteriormente deferida e
revogar

todas as medidas protetivas de urgência fixadas
pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT em desfavor de
ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES
[autos n. 1017195-32.2024.8.11.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024